Tribunal: STF
Processo: HC 71673
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-06-20
Data de publicação: 1995-06-20

Ementa:
EMENTA: - Direito Penal e Processual Penal.
          Art. 580 do Código de Processo Penal.
          Concurso de agentes. Art. 29 do C. Penal.
          Recurso.
          Absolvição de um deles. Extensão ao outro.
1.         No caso de  concurso de  agentes (art. 29  do C. Penal), a
decisão  do recurso interposto por um dos reus, se fundado em motivos
que  não sejam  de  caráter exclusivamente  pessoal,  aproveitara aos
outros (art. 580 do C.P.Penal).
2.         Assim,  "a  decisão  em favor  de  um  réu  só  podera ser
estendida  a outro se forem  identicas as situações de ambos no mesmo
processo" (S.T.F. - RTJ 67/685).
3.        Não sendo esse o caso dos autos e estando satisfatoriamente
fundamentada  a  condenação  do  paciente,  e  de  se  lhe  denegar a
pretendida extensão dos efeitos da absolvição do co-réu.
4.        "H.C". indeferido.